Tribunal: TJES
Processo: 5003864-25.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003864-25.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVENIL BELONI CORDEIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003864-25.2025.8.08.0021

Embargante:
JOVENIL BELONI CORDEIRO

Embargado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CNH. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOVENIL BELONI CORDEIRO em face do v. acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que obstou a emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

2. O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, pois não teria analisado a tese de que a infração de trânsito que motivou o ato administrativo possui natureza meramente administrativa, não implicando risco à segurança do trânsito, o que, a seu ver, afastaria a aplicação do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e dar provimento ao seu recurso original.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em tela, o embargante alega a existência de omissão no julgado. Contudo, da análise do acórdão embargado e das razões recursais, verifica-se que a pretensão do embargante não é sanar vício, mas sim rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos declaratórios.

5. A questão central, relativa à aplicação do art. 148, § 3º, do CTB, foi devidamente enfrentada no acórdão. O entendimento consolidado é de que a lei não faz distinção quanto à natureza da infração grave ou gravíssima para fins de obstar a concessão da CNH definitiva. A norma é objetiva e exige do candidato, durante o período de um ano da permissão para dirigir, a não reincidência em infração média e o não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima.

6. O acórdão recorrido, ao manter a sentença de improcedência, alinhou-se a este entendimento, concluindo que, uma vez comprovada a prática de infração de natureza grave pelo recorrente durante o período de prova, e observado o devido processo legal administrativo, a negativa de expedição da CNH definitiva é medida que se impõe, sendo irrelevante a discussão sobre o potencial ofensivo da conduta à segurança do trânsito.

7. O que se observa é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A omissão que autoriza o manejo dos embargos é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido apreciado pelo julgador e não o foi, e não a ausência de menção expressa a todos os argumentos levantados pela parte quando a decisão já se encontra suficientemente fundamentada.

8. Inexistindo, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é a medida que se impõe.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o v. acórdão embargado em todos os seus termos.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)